Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-72.2008.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO VEREDICTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados quanto às condenações dos réus e a não incidência de diminuição de pena relativo ao homicídio privilegiado, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que os réus sejam submetidos a novo julgamento.
2. A legítima defesa determina que, em situações em que a agressão é atual ou iminente, o cidadão pode utilizar os meios necessários para defender a si mesmo ou outra pessoa, estando resguardado pela Lei. Ou seja, quem age em legítima defesa não comete nenhum crime, não havendo, portanto, a imposição de pena. Assim, são requisitos objetivos necessários para a configuração da legítima defesa: a) agressão injusta, atual ou iminente, b) proteção de bem jurídico próprio ou de terceiro e c) utilização de meios moderados para cessar a injusta agressão.
3. Deixou-se de configurar a legítima defesa, pois mesmo que se demonstrasse a injusta agressão, o acusado não utilizou os meios moderados e necessários para se defender, considerando que desferiu nove facadas na vítima o que a levou a morte, conforme laudo de exame de local de morte violenta e laudo de exame de corpo de delito, demonstrando a patente desproporcionalidade.
4. Não tendo restado comprovado que o acusado realmente tenha sofrido alguma agressão por parte da vítima, que tenha havido agressões recíprocas e muito menos que tenha sido o ofendido quem tenha iniciado a desavença, não há que se falar em acolhimento da causa especial de diminuição de pena, até porque o acusado, conforme o próprio depoimento, ficou sabendo da traição uma semana antes dos fatos, sendo incabível alegação de domínio da violenta emoção, seguida de injusta provocação da vítima.
5. A eleição pelo Júri de uma das teses, seja da defesa, seja da acusação, não significa que a decisão é contrária às provas produzidas no processo. No caso, há provas suficientes para embasar a decisão dos jurados, no sentido da condenação dos apelantes, sendo que a valoração probatória realizada pelo Conselho de Sentença não pode servir para a nulidade do julgamento, em especial quando houve produção de prova por ambas as partes.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.